Tribunal: STF
Processo: Rcl 41590
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA DETERMINAR AO JUÍZO RECLAMADO A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO RE 641.320, EM OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo de Direito do DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo/SP, sob a alegação de descumprimento à Súmula Vinculante nº 56. 
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo alega, em síntese, que o reclamante Henrique Rocha Delgado obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, mas “desde o dia 13.03.2020, aguarda sua remoção para estabelecimento adequado à sua condição processual”. 
    Requer seja “declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de Justiça”. 
    É o relatório. 
    DECIDO.
    A Súmula Vinculante 56 estabelece, in litteris:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: “c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”. 
    In casu, nota-se, pelos documentos constantes nos autos, que o Reclamante permanece recolhido em regime fechado, muito embora, por decisão proferida em 13 de março do ano corrente, tenha sido deferida a progressão para o regime semiaberto: 
    “A progressão de regime prisional está prevista no artigo 33, § 2º, do Código Penal e artigo 112 da Lei de Execução Penal. Prevê a lei penal que o condenado poderá progredir gradativamente de um regime mais rigoroso para o mais brando, desde que preenchidos os requisitos legais, a fim de ser propiciada a sua ressocialização.
    Para a obtenção do benefício, é necessário que o sentenciado preencha o requisito de ordem objetiva: ter cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior (crime comum) e 2/5 ou 3/5 (crimes hediondos), o primário e o reincidente, respectivamente, para a progressão. De fato, verifica-se que o sentenciado PRIMÁRIO cumpriu o lapso necessário, conforme cálculo retro. 
    Foi atestado bom comportamento carcerário. Não houve, ademais, notícia do cometimento de faltas disciplinares graves, preenchendo, assim, o requisito subjetivo. Assim, o deferimento da progressão é medida de rigor.
    DECIDO. 
    Ante o exposto, presentes os requisitos legais, com fundamento no art. 112, da Lei nº 7.210/84, DEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado em favor de Henrique Rocha Delgado, CPF: 472.882.338-55, MTR: 1115277, RG: 54792087, RJI: 181386664-82, Centro de Detenção Provisória de Suzano”. 
    Dessa feita, verifico a negativa de vigência à Súmula Vinculante 56, tendo em vista que o reclamante está cumprindo pena em regime prisional mais gravoso do que o seu de direito.
    Ressalto, contudo, que esta Suprema Corte não impôs, indistintamente, a obrigatoriedade da concessão de prisão domiciliar, baseado unicamente na constatação de ausência de vagas no regime em que o apenado deveria cumprir a pena, sem que sejam observados os requisitos exigidos para a fruição do benefício. É que devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do condenado, seu comportamento no curso da execução, a natureza dos crimes praticados, bem como a possibilidade de saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos. Nos termos do julgamento do RE 641.320, os juízes da execução penal deverão avaliar medidas alternativas, antes da colocação imediata do apenado em regime domiciliar.
    Destarte, ressoa inequívoca a parcial procedência da presente ação. 
    Ex positis, com fundamento no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, para determinar que o Juízo reclamado observe os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 641.320, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Comunique-se à autoridade Reclamada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente